Tribunal: TJDFT
Processo: 0711926-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711926-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO FERNANDO CARVALHO CURVINA AGRAVADO: FAENGE 27 - EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA, STENIA TAIS GONCALVES FERREIRA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO FERNANDO CARVALHO CURVINA contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0040627-23.2013.8.07.0001, movido em desfavor de FAENGE 27 – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E OUTROS, acolheu, em parte, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das executadas OAS EMPREENDIMENTOS S.A. e FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para atingir o patrimônio das sociedades coligadas, rejeitando, contudo, o pedido de desconsideração em relação às empresas FAENGE 27 LTDA, FIGUEIREDO ÁVILA LTDA, MONTERREY EMPREENDIMENTOS LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS LTDA, SÓLIDA EMPREENDIMENTOS S.A., LEONARDO OLIVEIRA DE ÁVILA e STENIA TRAIS GONÇALVES FERREIRA (ID 34484422, pg. 42). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado. Preparo em ID 34483365. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator